Tribunal: TJES
Processo: 0001103-74.2010.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor; Estupro; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001103-74.2010.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILSON FERRAZ DE SOUZA, EDMUNDO PEREIRA MARTIN
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELADO: JADIR CID SIMOES - ES3602

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CP – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO DE TIPO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
1. Após exame do conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se pela caracterização do erro de tipo, conforme art. 20 do CP, visto a falsa percepção da realidade que os acusados possuíam. 2. Conjunto probatório revela-se insuficiente para embasar a sentença condenatória no tocante ao crime de estupro de vulnerável, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantendo-se assim a sentença absolutória. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001103-74.2010.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDILSON FERRAZ DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001103-74.2010.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILSON FERRAZ DE SOUZA, EDMUNDO PEREIRA MARTIN
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELADO: JADIR CID SIMOES - ES3602

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, a menor de idade Natália Alves de Oliveira Rocha, em 2010, estaria sendo vítima de rede de exploração e abuso sexual praticado em Pinheiros/ES, pelos denunciados.

Previamente, faço notar que os demais acusados destes autos, Maria José David Lara, Walter do Nascimento Lara Junior, Vinicius Cabral Sellia, Guilherme Marconi Fernandes Silva, Adilson Elidio Zanoni, Aleksandro Santana de Oliveira e Walter Rubens Cardoso da Silva, já foram condenados em momento posterior, às fls. 895/912.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, os apelados foram absolvidos da prática do crime de estupro de vulnerável.

O Ministério Público pugna pela condenação dos acusados.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, entendo não prosperar o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Verifica-se que, em sentença, o magistrado de primeiro grau, absolveu o acusado Edilson sob o fundamento da ocorrência de erro de proibição inevitável, presente no art. 21 do CP, e absolveu Edmundo por dúvida acerca de sua autoria no crime.

E
stão presentes autoria e materialidade do delito a ambos os réus, conforme laudo de exame de conjunção carnal (fls. 43), e depoimentos da vítima e da assistente social Cláudia, vejamos:

“(...) que manteve relação sexual também com "Rubinho"; que "Rubinho" chegou a oferecer um telefone celular para a depoente mediante retribuição em sexo, durante quase todo o dia; que com Rubinho só transou naquele dia; que conhece o acusado Edmundo Pereira, conhecido como Edmundo Mecânico e com ele também manteve relação sexual; que foi apresentada a Edmundo através de uma amiga, de nome Isabela e apresentação já foi com a intenção de intermediar relação sexual; que manteve relação sexual com Edmundo por várias vezes; que as relações sexuais com Edmundo se davam ao tomarem banho de rio, no Rio Japira, em Boa Esperança - ES; que Edmundo prometia dinheiro mas não chegou a dar dinheiro para a depoente; que conhece o acusado Vinicius, que foi apresentado a depoente através de Edmundo e também manteve relação sexual com Vinicius, pessoa que chegou a dar dinheiro para a depoente; que transou com Vinicius por duas vezes, sendo uma no Rio Japira e outra na casa dele; que conhece o acusado Edílson e manteve o primeiro contato com ele em um bar, usou o telefone celular dele e logo em seguida foi marcado um encontro com ele; que manteve várias relações sexuais com Edílson; que Edílson dava dinheiro para a depoente e dizia que o dinheiro era para ajudar a depoente, porque ele não estava comprando a depoente; (...)” (Depoimento da vítima Natália Alves de Oliveira Rocha, em juízo, às fls. 582/586)

“(...) com o passar do tempo Natália apresentava sintomas de ansiedade e começou a revelar encontros sexuais e nomes de pessoas que ela havia transado; [...] que Natália também revelou que Edilson, funcionário da prefeitura, teria convidado ela para “sair”; [...] que só tomou conhecimento de que a vítima teria se envolvido com os demais réus quando ela prestou depoimento na Promotoria, pois até então ela só havia revelado para a depoente os contatos com Edilson, Vinicius e Edmundo; que nunca percebeu nenhuma intenção da menor em se vingar de qualquer pessoa e nunca percebeu incoerências nas revelações feitas por ela, até porque ela sempre deu detalhes de tudo (...)” (Depoimento da assistente social Cláudia Pessin Machado, em juízo, às fls. 587/588)

Todavia, não restou comprovado nos autos, que os acusados tinham ciência de que a vítima possuía 13 (treze) anos de idade, à época dos fatos, portanto, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida a manifestação do juízo de que o acusado Edilson possuía falsa percepção da realidade acerca do elemento constitutivo do tipo penal, qual seja, a menoridade da vítima, visto que todas as circunstâncias fáticas, examinadas de forma conjunta, não apontaram a tenra idade da vítima.

De igual modo, e pelos mesmos fundamentos, deve-se aplicar ao acusado Edmundo, o erro de tipo, previsto no art. 20 do CP, visto que a autoria e materialidade foram comprovadas, porém, igualmente possuía uma falsa percepção da realidade no que tange a idade da vítima.

Não obstante, constato que o magistrado se equivocou a respeito da utilização do erro de proibição, dado que, como já relatado acima, o mesmo fundamentou e descreveu sua decisão, no denominado erro de tipo, senão, vejamos:

“(...) Ademais, o próprio acusado revela no seu interrogatório que Natália ligava para o acusado se oferecendo e que sua intenção era voltada ao dinheiro, revelando sua prática de prostituição. Além disso, o acusado também confessou que Natália foi até sua casa, durante a madrugada para manter relação sexual com o acusado, sendo este um horário incomum para uma menor de 14 anos, o que robustece a presunção de que o acusado realmente não sabia a idade da menor, muito menos possuía elementos suficientes para presumir tal circunstância, sendo hipótese concreta do erro de proibição do tipo penal. (...)”

Diante do exposto, estamos diante do art. 20 do CP, e não do art. 21 do CP, posto que, não se verifica desconhecimento da lei por parte dos acusados, mas sim, de erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, qual seja, a idade da vítima.

Motivo pelo qual, utilizo-me do art. 20 do CP, para excluir o dolo de Edilson e Edmundo na conduta, e como não existe previsão legal para o crime na modalidade culposa, absolvo-os do ilícito penal.

Ante o exposto, por inexistirem elementos probatórios aptos a ensejar um decreto condenatório, a dúvida razoável devem beneficiar os réus, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo,
mantendo-se assim a absolvição dos acusados no crime de estupro de vulnerável.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)